Tribunal: STF
Processo: HC 71918
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". PRISÃO
DECORRENTE  DE CONDENAÇÃO AINDA PENDENTE DE RECURSO. JÚRI: LIMITES DA
APELAÇÃO. CPP, ART. 593, III, "d". JÚRI: QUESITOS. PROVA: EXAME.
            I. - O Supremo Tribunal decidiu, pelo seu Plenário, que a
prisão  de réu  condenado por  decisão ainda  pendente de recurso não
afronta  o princípio  da presunção  de não  culpabilidade previsto no
art. 5., LVII, da Constituição.
            II.  - A  apelação contra  decisão  do Júri  tem natureza
restrita, não devolvendo ao Tribunal todo o conhecimento da causa.
            III.  - A jurisprudência  desta Corte tem-se orientado no
sentido  de que os protestos  das partes, no tocante a formulação dos
quesitos,  devem ser  registrados na  ata do  julgamento, sob pena de
preclusão.
            IV.  - O  reexame de  prova e  inadmissivel no  âmbito do
"habeas corpus".
            V. - H.C. indeferido.